Tribunal: TJSP
Processo: 1016332-09.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016332-09.2016.8.26.0602/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é embargante
ANTONIO CARLOS SOARES DOS SANTOS, são embargados JUÍZO EX OFFICIO e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016332-09.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 27.325 J.V.
2
Embargos de Declaração Cível no 1016332-09.2016.8.26.0602/50000
Embargante: Antonio Carlos Soares dos Santos
Embargdos: Juízo Ex Officio e Instituto Nacional do Seguro Social - Inss
Comarca: Sorocaba
Voto no 27.325 J.V.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
E/OU
OBSCURIDADE
-
VÍCIOS
INEXISTENTES NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA
MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO -
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão que, por unanimidade de votos, deu provimento à remessa oficial e
julgou improcedente a ação.
Alega o embargante, em síntese, que a decisão é omissa e
contraditória, pois, a despeito do desfecho dado à demanda a conclusão
pericial é de que há incapacidade parcial e permanente e, assim sendo, não
houve manifestação sobre o seu pedido de encaminhamento ao Centro de
Reabilitação Profissional, além do que, no que diz respeito ao nexo causal, o
laudo pericial, em momento algum o nega ou o afasta. Aduz que houve
cerceamento de defesa, uma vez que ante a ausência de vistoria do local de
trabalho e de manifestação do expert sobre o laudo produzido em reclamação
trabalhista o julgamento deveria ter sido convertido em diligência para oitiva
de testemunhas. Ainda, no tocante à prova emprestada afirma que esta
poderia ter sido admitida, já que o INSS não a impugnou. Pede que seja
acolhido o recurso, sanando-se os vícios apontados.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016332-09.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 27.325 J.V.
3
O que se almeja em embargos de declaração é a revelação do
verdadeiro sentido da decisão, razão pela qual deve ser afastada a
obscuridade, completada a decisão omissa ou eliminada a contradição
presente no decisum.
Porém, na espécie, os referidos vícios não se fazem presentes.
A decisão recorrida é clara na sua fundamentação e apresenta
conclusão lógica com relação ao tema examinado, sendo inequívoco que no
caso concreto, a intenção do embargante está dirigida à rediscussão do
assunto, conduzindo a decisão para resultado favorável a seus interesses.
O v. acórdão, foi bem enfático quanto aos motivos que levaram
à reforma da sentença. Note-se que o nexo causal não restou satisfatoriamente
comprovado, especialmente ante a impossibilidade de vistoria do local de
trabalho (fl. 316). Quanto à complementação do laudo, o expert respondeu
aos quesitos suplementares e ratificou sua conclusão. Deve-se ressaltar que o
perito não estava obrigado a se pronunciar sobre trabalho médico realizado
em reclamação trabalhista. De outro lado, como constou na decisão recorrida,
a prova emprestada, produzida em processo do qual o INSS não fez parte, não
pode ser admitida para comprovação inequívoca do nexo causal.
Sem razão o embargante quando aponta cerceamento de
defesa, pois o juízo como destinatário da prova não está obrigado a estender a
instrução processual quando existirem elementos nos autos suficientes para a
sua convicção.
Por fim, consigne-se que a decisão do v. acórdão pautou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016332-09.2016.8.26.0602/50000 -Voto no 27.325 J.V.
4
também em outros elementos: “Com efeito, considerando todos os elementos
probatórios existentes nos autos, é mister reconhecer que o laudo pericial
produzido nesta demanda merece total crédito. Não se constata nos autos
prova segura do liame etiológico entre os males alegados pelo segurado e o
seu labor. Não houve emissão de CAT nem concessão de benefício
acidentário. Há que se levar em consideração, também, que o autor nunca se
afastou de suas atividades, não necessitando de maiores cuidados.” (fl. 386).
Assim, o caso é de rejeição do presente recurso, pois não são
cabíveis os embargos de declaração, se não forem observadas as hipóteses
traçadas no art. 1.022 do NCPC, que demandam a presença de obscuridade,
contradição ou omissão no julgado.
Por tal razão, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator